Tribunal: TJDFT
Processo: 0036719-55.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0036719-55.2013.8.07.0001 RECORRENTE: SÉRGIO CARLOS TRONI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE FRAUDE À LICITAÇÃO. ART. 90, DA LEI 8.666/93. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE DO CRIME. INVIABILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. FRAÇÃO REDUTORA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO). ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. 1. Observados os requisitos exigidos pelo art. 41, do CPP, ao ser oferecida a denúncia pelo Ministério Público, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial. 2. Mantém-se a condenação do réu pela tentativa de fraude à licitação (art. 90 da Lei no 8.666/93) se restou demonstrada por meio de provas robustas que o réu, utilizando-se de expediente idôneo de ludibriar o certame (documento falso), não conseguiu fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório apenas por circunstâncias alheias à sua vontade. 3. O crime insculpido no art. 90, da Lei de Licitações, é classificado pela doutrina e jurisprudência como crime formal, na medida em que o prejuízo ao erário decorrente da fraude é mero exaurimento do delito. Assim, rejeita-se a tese da Defesa de que, por não ter havido qualquer prejuízo ao erário, a conduta seria atípica, porquanto a ocorrência desta espécie de crime pode ser verificada mesmo nas situações em que a Administração não tenha tido dano patrimonial. 4. Não prospera a alegação da exclusão da tipicidade da conduta pelo reconhecimento de crime impossível se a tentativa é absolutamente idônea e tem potencialidade de lesar o bem jurídico resguardado. 5. Aplica-se o princípio da consunção, a fim de absorver o crime de uso de documento falso por aquele previsto no artigo 90, caput, da Lei 8666/93, se o documento falso esgotou a potencialidade lesiva com a sua apresentação ao órgão licitante, sem a possibilidade de ser novamente utilizado em outras oportunidades. 6. O critério consagrado pela doutrina e pela jurisprudência pátria para graduar a diminuição da pena, no caso de crime tentado, é o iter criminis percorrido, em relação inversamente proporcional à proximidade da consumação, de modo que, quanto mais próximo desse, menor será a diminuição e vice-versa. Na espécie, mostra-se adequada e proporcional a redução na fração mínima de 1/3 (um terço), tendo em vista que o réu só não adjudicou o bem objeto da licitação porque houve impugnação de uma empresa participante do pregão. 7.Recurso conhecido e parcialmente provido. Redimensionamento da pena. No recurso especial, o recorrente alega que a decisão colegiada encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 41 do Código de Processo Penal, sustentando a inépcia da denúncia, por não estar devidamente individualizada a sua conduta, que na sua opinião, definida de forma genérica e sem o necessário respaldo probatório, imputando-lhe fatos que não guardam qualquer relação com suas ações; b) artigo 14 do Código Penal, asseverando que na hipótese de enorme distanciamento entre a execução do crime pelo agente e a consumação, deve ser aplicada a fração de 2/3 (dois terços) para a diminuição da pena. Em sede de recurso extraordinário, aponta contrariedade ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como repisa os mesmos fundamentos expendidos no especial acerca do mencionado vilipêndio aos artigos 41 do Código de Processo Penal, e 14 do Código Penal. Deixa, todavia, de defender a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 41, do Código de Processo Penal, e 14, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, analisando a peça acusatória (fls. 02/02d), verifica-se que a Acusação narrou o fato delituoso de forma minudente, especificando a conduta delituosa de casa acusado, indicando os dispositivos legais que descrevem os fatos criminosos praticados pelos imputados que, por sua vez, restaram devidamente qualificados” (ID Num. 14034621 - Pág. 8), e que “,,,fora percorrido todo o iter criminis, ao ponto de ser aplicada a causa de diminuição em seu grau mínimo (1/3). Isso porque, como bem fundamentou a juíza sentenciante, ‘ficou claro que a fraude perpetrada aproximou-se muito da consumação, haja vista que a empresa favorecida (JCV COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA – EPP) venceu o certame licitatório e só não adjudicou o contrato em razão do oferecimento de recurso administrativo pela empresa concorrente no certame e da atuação diligente da pregoeira’” (ID Num. 14034621 - Pág. 22). Assim, rever tais conclusões é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017